Tribunal: TJSP
Processo: 2188110-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL CUMULADA COM PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS, QUE SE ENCONTRA SOB A ANÁLISE DA TURMA ESPECIAL PRIVADO 3 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - POSSIBILIDADE DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL CUMULADA COM PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS, QUE SE ENCONTRA SOB A ANÁLISE DA TURMA ESPECIAL PRIVADO 3 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO, QUE JUSTIFICA A SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA FINS DE UNIFORMIZAÇÃO DA MATÉRIA NO ÂMBITO DESTA CORTE - SUSPENSÃO DO PROCESSO QUE SE REVELA NECESSÁRIA NOS TERMOS DO IRDR - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO